Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-28.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Encerramento unilateral da conta corrente por parte da instituição financeira. Não demonstração da existência de cláusula contratual prevendo tal possibilidade. Dano moral verificado. Juros que devem ser contados a partir da citação. Correção monetária devida a partir do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Recurso parcialmente

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Encerramento unilateral da conta corrente por parte da instituição financeira. Não demonstração da existência de cláusula contratual prevendo tal possibilidade. Dano moral verificado. Juros que devem ser contados a partir da citação. Correção monetária devida a partir do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000692582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000560-28.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOÃO BATISTA LIMA FILHO, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
2
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011
Apelante: João Batista Lima Filho
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 42619
Ementa: Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização
por
danos
morais.
Encerramento
unilateral da conta corrente por parte da instituição
financeira. Não demonstração da existência de cláusula
contratual prevendo tal possibilidade. Dano moral
verificado. Juros que devem ser contados a partir da
citação. Correção monetária devida a partir do
arbitramento.
Súmula
362
do
STJ.
Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido, e julgou extinto o feito, com fundamento
no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da
sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo
em 10% do valor da causa. (fls. 158/165).
Apela o autor, procurando reverter o resultado
do julgamento. O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões a fls. 181/183.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
3
Sustenta o apelante que a regra que permite o
encerramento unilateral de contas pelos bancos “não pode ser
aplicada de forma absoluta e sem respeitar outras normas legais e
princípios contratuais consagrados.” Alega tratar-se de contas
muito antigas que geram expectativa por parte do correntista na
sua manutenção, especialmente, para que este planeje seus
negócios. Aduz que o encerramento unilateralmente e sem justo
motivo da instituição bancária fere o princípio da boa-fé objetiva.
Destaca que, no caso, o Banco Santander não
apresentou nenhuma justificativa para o encerramento abrupto e
unilateral das contas, sem existirem pendências e estavam sendo
regularmente movimentadas, razão por que entende que a casa
bancária praticou abuso de direito e causou inúmeros transtornos
ao correntista ao privá-lo de manter ou adquirir novas relações
jurídicas que exigem conta bancária.
Portanto, postula a reforma da sentença para que
lhe seja conferido o direito à manutenção da conta bem como à
indenização por danos morais, com os consectários de praxe e
inversão da condenação em sucumbência.
Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade
de encerramento unilateral, pelo banco réu, da conta corrente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
4
autor.
Conforme entendimento do STJ (3a Turma),
decisão unânime, se a conta corrente é antiga, ativa e tem
movimentação financeira razoável, o banco não pode encerrá-la
de maneira unilateral e mediante simples notificação. A prática
configura abuso de direito e o entendimento é de que é necessário
proteger o correntista como consumidor.
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino entende
que o banco só poderia encerrar unilateralmente a conta se
houvesse algum problema cadastral ou de inadimplemento dos
correntistas. Sanseverino reconhece abuso de direito. Para ele, a
liberdade contratual deve ser exercida levando em consideração a
função social do contrato e deve respeitar as regras éticas e da
boa-fé objetiva.
Nesse sentido, tem-se:
"DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO
DE CONTACORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA
CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por
simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo
justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em
que mantida movimentação financeira razoável. 2.- Configurando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
5
contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente
bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente
pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável,
por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do
Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das conta-
correntes dos autores. 4.- Dano moral configurado, visto que
atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação
vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.-
Recurso Especial provido. (REsp 1277762/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, Terceira Turma, DJe de 13/08/2013).
Assim, a reorganização do direito civil sob o
enfoque constitucionalista, implementada paulatinamente pelo
CDC e pelo CC/02, impõe a conformação da liberdade contratual
à boa-fé objetiva e seus deveres anexos, resultando em manifesto
alargamento do controle judicial de conteúdo e de finalidade dos
contratos, à luz da teoria do abuso de direito.
Noutras palavras, a extinção unilateral do
contrato por iniciativa do réu deve ser analisada no sentido de se
verificar sua conformidade, para além de sua licitude, com os
limites do direito e sua finalidade.
Sob este aspecto, a primeira conclusão que ressai
é a necessidade de apresentação de justificativa razoável para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
6
perda de interesse no contrato de conta corrente por parte do
banco recorrido. É que não se afigura razoável, após tantos anos
(desde 1985) de relação contratual entre as partes, que o banco
recorrido tenha simplesmente perdido o interesse na manutenção
de conta, que vinha sendo regularmente movimentada e que
servia de vértice de outras tantas contratações, como a realização
de TED's e compensação de cheques, débito automático de
telefone celular, conforme documentos de fls. 20/24.
Ademais, as justificativas pelas quais se poderia
compreender o desinteresse em uma contratação inicial, como a
já mencionada possibilidade de eleição por parte da instituição
financeira de segmento mercadológico, não pode, após tão largo
prazo de enlace contratual, servir de justificativa à rescisão
unilateral.
Diante destas circunstâncias, busca-se tutelar
relação negocial de longa duração, sob pena de imobilização dos
negócios jurídicos bancários realizados regularmente entre
instituições financeiras e seus clientes, em que a exigência de
justificativas para a resilição de contratos pode conduzir a
impasses, ameaçando a atividade bancária e o instituto do crédito.
Não há que se falar em indenização por danos
morais, haja vista o fato ter sido um aborrecimento cotidiano,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
7
inexistindo prejuízo comprovado ou abalo de ordem psicológica,
emocional ou física.
No mais, observa-se que a comunicação de fls.
16/19 restringe-se a informar ao correntista que, no prazo de até
30 dias a contar do retorno do aviso de recebimento, a conta
corrente seria encerrada, "por não mais haver interesse comercial
deste Banco em sua manutenção".
Não obstante o banco afirme seu direito à
rescisão unilateral do contrato de conta corrente e,
consequentemente, do limite de cheque especial mediante prévia
comunicação, o fato é que a assertiva não foi demonstrada nos
autos. É que o banco não trouxe cópia do contrato de abertura de
conta corrente efetivamente celebrado entre as partes, onde
constaria a possibilidade de encerramento unilateral da conta
corrente no prazo de trinta dias da comunicação.
O fato é que incumbia ao banco trazer a prova de
sua assertiva nos moldes da legislação processual (art. 333, II, do
Código de Processo Civil).
Neste contexto, impõe-se reconhecer que o
banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de
cláusula, no contrato assinado pela correntista, informando a
possibilidade de encerramento unilateral da conta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
8
Ainda que tais fundamentos não sejam capazes
de compelirem o banco a reestabelecer a conta corrente do autor,
certamente
causou-lhe
transtornos
suscetíveis
de
serem
ressarcidos, comprovado o abalo moral sofrido pela apelante.
É que se "tem como conceito de dano moral o
prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os
sentimentos, a dor, pelo que não valores econômicos, mas
suscetíveis de reparação" (...). O que se repara é "o sofrimento, a
emoção, o defeito físico ou moral, em geral uma dolorosa
sensação sentida pela pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais
amplo significado" (vide Augusto Zenun, "in" Dano Moral e sua
reparação, Forense, 1994, página 90).
Relativamente ao valor da indenização por dano
moral, nota-se que não deve ser insignificante, haja vista que
deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas
lesivas, além de representar uma compensação pela humilhação e
constrangimentos indevidamente sofridos.
Por outro lado, a indenização não pode ser
arbitrada em patamar excessivo, além de outros fatores, tal como
a situação econômica do réu, devem ser considerados para se
chegar ao patamar razoável e adequado.
Inexiste critério objetivo e uniforme para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000560-28.2019.8.26.0011 -Voto no 42619
9
quantificação do dano moral, dada a ausência de regulamentação
específica. Daí a fixação da indenização segundo os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o fito de alcançar valor
nem muito elevado, nem ínfimo a ponto de tornar-se inexpressivo
devendo a sua quantificação ser arbitrada caso a caso.
Assim, sopesadas as circunstâncias e provas
produzidas nos autos, mostra-se justo condenar o banco ao
pagamento ao autor no valor de R$ 6.000,00 por danos morais,
que, portanto, merece reforma neste tópico, invertidos os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença.
Nota-se que a correção monetária deve incidir
desde a data do arbitramento e os juros de mora, a contar da
citação (artigo 405 do Código Civil).
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator